Tribunal: TJMT
Processo: 1025022-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025022-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENNAN RYUSTON SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 033.394.811-48 (RECORRENTE), LEONES APARECIDO RODRIGUES - CPF: 046.231.281-05 (ADVOGADO), LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO), BTN - BRAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 33.587.138/0001-98 (RECORRIDO), ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 009.681.134-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de fração ideal de imóvel adquirido em regime de multipropriedade no empreendimento Funchal Ponta Negra Flat. O juízo de origem declarou rescindido o contrato por culpa exclusiva da empresa, determinou a restituição integral dos valores pagos, a incidência da multa contratual e a atualização dos débitos conforme os índices legais, julgando improcedente o pedido de danos morais. O recorrente pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de aquisição de fração ideal em regime de multipropriedade imobiliária;
(ii) verificar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de aquisição de fração ideal em regime de multipropriedade caracteriza relação de consumo quando a finalidade do adquirente é predominantemente pessoal, não afastando a incidência do CDC a possibilidade de locação da unidade durante o período de uso.

4.

O mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem direitos da personalidade de forma relevante.

5.

A frustração do consumidor em razão do atraso, embora legítima, não ultrapassa o campo dos aborrecimentos cotidianos, especialmente quando já reconhecida a rescisão contratual e determinada a devolução integral dos valores pagos, acrescida da multa contratual, o que garante adequada reparação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR rescindido o contrato celebrado entre as partes, por culpa exclusiva da empresa Reclamada;

b) CONDENAR a empresa Reclamada na obrigação de restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 13.522,32 (treze mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do prejuízo/desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

b) CONDENO a Reclamada ao pagamento da multa contratual prevista, de 2% sobre o valor do contrato, bem como juros de mora de 0,033% ao dia, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Cvil, com redação dada pela Lei 14.905/2024;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

O processo teve origem em ação de resolução contratual cumulada com danos materiais e morais, na qual o recorrente alegou ter adquirido uma fração ideal do empreendimento Funchal Ponta Negra Flat, com prazo de entrega previsto para dezembro de 2023, acrescido de 180 dias de tolerância (junho de 2024). Sustentou que, apesar de ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais, a obra não foi concluída no prazo estipulado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova, além de insistir na condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

Em contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso e impugna o deferimento da gratuidade de justiça; no mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025022-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT

Recorrente(s):

Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro

Recorrido(s):

BTN – Brax Empreedimentos Imobiliários e Incorporação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Colendos Pares;

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal, considerando a indisponibilidade do sistema PJe no dia do vencimento do prazo, conforme documentação anexada pelo recorrente, o que ensejou a prorrogação do prazo para o dia útil seguinte, nos termos do art. 11, II, da Resolução no 185/CNJ.

Por esse motivo, rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Em relação a preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Egrégia Turma:

A questão central consiste em verificar se o caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

Quanto à aplicabilidade do CDC, entendo que a sentença merece reparo. Isso porque, embora se trate de contrato de aquisição de fração ideal em regime de multipropriedade, tal circunstância não afasta, por si só, a incidência das normas consumeristas. O fato de existir a possibilidade de locação da unidade durante o período de uso não descaracteriza a condição de destinatário final do bem, especialmente quando a finalidade principal é a fruição pessoal, ainda que por período limitado.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de reconhecer a aplicação do CDC aos contratos de multipropriedade imobiliária. Nesse sentido:

“Apelação. Compromisso de Compra e Venda. Atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência . Inconformismo da ré. Preliminares afastadas.
Aquisição de cota imobiliária. Multipropriedade . Aplicação do CDC. Art. 1.358-B, do Código Civil . Precedentes deste e. TJSP.
Competência. Tratando-se de relação de consumo, o consumidor pode optar pela propositura da ação no seu domicílio (art . 101, I, do CDC). Facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC). Aplicação do art . 63, § 1o, do CPC. Mérito. Atraso na entrega da obra que ficou incontroverso. Prazo de tolerância máximo de 180 dias . Súmula 164, do TJSP. Ausência de demonstração do caso fortuito ou de força maior. Prova documental insuficiente para demonstrar os efeitos da pandemia para a construção discutida nos autos. Contrato que foi firmado já no decurso do período pandêmico . Circunstância que já foi considerada para a estipulação do prazo de entrega da obra. Rescisão do contrato por culpa da vendedora. Retorno das partes ao "status quo ante". Devolução integral das parcelas pagas, de forma imediata e de uma só vez . Tema 577 e Súmula 543, do STJ. Decisão mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido .” (TJ-SP - Apelação Cível: 10075198220238260008 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 26/09/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Assim, reconheço a relação de consumo e, consequentemente, a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Contudo, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório, não vislumbro elementos suficientes para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

É certo que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável. Para tanto, é necessário que a conduta do fornecedor ultrapasse o mero descumprimento contratual, atingindo direitos da personalidade do consumidor de forma significativa.

No caso em análise, embora tenha ocorrido atraso na entrega do imóvel, reconhecido pela sentença e que justificou a rescisão contratual e a aplicação da multa, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que elevassem tal descumprimento à categoria de ofensa moral indenizável.

A frustração decorrente do atraso na entrega do bem, embora compreensível, insere-se no âmbito dos dissabores da vida cotidiana, especialmente considerando que o magistrado já determinou a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos e a aplicação da multa contratual, o que representa adequada reparação patrimonial pelo descumprimento.

Ressalto que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ainda que cause aborrecimentos, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que afete de forma significativa a dignidade ou os direitos da personalidade da parte lesada, conforme extrai-se dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA PARCIAL DO DECISUM OBJURGADO QUANTO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. EM NENHUM MOMENTO A APELANTE APONTOU OU DEMONSTROU TER SOFRIDO GRAVAMES QUE ULTRAPASSEM O MERO ABORRECIMENTO GERADO PELO NÃO DESEJADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL .
QUEM AJUÍZA AÇÃO SOLICITANDO INDENIZAÇÃO OU REPARAÇÃO DEVE PROVAR O PREJUÍZO QUE SOFREU ATÉ PARA QUE POSSIBILITE AO JULGADOR ADEQUAR A FIXAÇÃO PARAMETRIZADA NA AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO. DESSA FORMA, AS MÁXIMAS DA EXPERIÊNCIA COMUM NÃO RESPALDAM A PRESUNÇÃO DE QUE A CONTRARIEDADE E O DISSABOR QUE NATURALMENTE EMERGEM DO INADIMPLEMENTO OU DA LENIÊNCIA CONTRATUAL POSSAM INVARIAVELMENTE CARACTERIZAR DANO MORAL É NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE ALÉM DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL HOUVE ABALO PSICOLÓGICO E SOFRIMENTO CAPAZ DE ENSEJAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL E O CONSEQUENTE DIREITO À REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO 186, 187, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00023338320228190054 202300125901, Relator.: Des(a) . GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 18/05/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA, Data de Publicação: 19/05/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL - INADIMPLEMENTO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - MERO ABORRECIMENTO. Declarada a rescisão contratual por inadimplemento, o retorno das partes ao status quo ante, com a efetiva restituição do valor comprovadamente pago é medida que se impõe -
Para a configuração do dano moral, é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da Republica, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana. O mero descumprimento contratual, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, não enseja danos morais passíveis de serem indenizados
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50103402320238130567, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2025)

Assim, entendo que a sentença recorrida, ao determinar a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos e a aplicação da multa contratual, já proporcionou adequada reparação pelos danos materiais sofridos pelo recorrente, não havendo elementos suficientes para a condenação adicional por danos morais.

Ante ao exposto,
conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025